Tribunal: TJDFT
Processo: 0727677-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS DE RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. RÉUS NÃO CITADOS.

1. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não supre a sua ausência (art. 239, § 1o, do CPC), porquanto não configura comparecimento espontâneo da parte ré. Precedentes jurisprudenciais.

2. Agravo de instrumento provido.